Tribunal: STF
Processo: Súmula 455
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 455

Da decisão que se seguir ao julgamento de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno, são inadmissíveis embargos infringentes quanto à matéria constitucional.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inadmissibilidade dos embargos infringentes em matéria constitucional submetida ao plenárioI. Ação direta de inconstitucionalidade: irrecorribilidade da decisão definitiva declaratória da inconstitucionalidade ou constitucionalidade de normas, por força do art. 26 daLei 9868/1999, que implicou abolição dos embargos infringentes previstos no art. 333, IV,RISTF(...). (...) Com o novo preceito legal [artigo 26 daLei 9868/1999], assinala-se por fim, revigoraram-se as Súmulas 455 e 293 (...).[ADI 1.591 EI, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 27-11-2002,DJde 12-9-2003.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 293.Para informações adicionais,clique aqui.Para pesquisar menções a esta súmula no banco de jurisprudência do STF, utilizando o nosso critério de pesquisa,clique aqui."}]